Tribunal: TJSP
Processo: 1014780-32.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Não há que se falar em coisa julgada se a presente demanda visa o recebimento de indenização por danos morais em virtude da conduta da ré que não respeitou o que foi já foi decidido pelo Poder Judiciário, incluindo indevidamente o nome da autora no cadastro de inadimplentes. 2. Evidente o dano moral sofrido, pois mesmo com decisão

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Não há que se falar em coisa julgada se a presente demanda visa o recebimento de indenização por danos morais em virtude da conduta da ré que não respeitou o que foi já foi decidido pelo Poder Judiciário, incluindo indevidamente o nome da autora no cadastro de inadimplentes. 2. Evidente o dano moral sofrido, pois mesmo com decisão judicial favorável, a autora teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores, por dívida inexistente. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014780-32.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada JESSICA NATALIA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014780-32.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Comarca: Taubaté - 3a Vara Cível
Apte. : Banco Pan S/A
Apda. : Jessica Natalia Cunha
Juíza de 1o grau: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.219
EMENTA: BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Não há que se falar
em coisa julgada se a presente demanda visa o recebimento de
indenização por danos morais em virtude da conduta da ré que não
respeitou o que foi já foi decidido pelo Poder Judiciário, incluindo
indevidamente o nome da autora no cadastro de inadimplentes. 2.
Evidente o dano moral sofrido, pois mesmo com decisão judicial
favorável, a autora teve seu nome inscrito no rol de maus
pagadores, por dívida inexistente. 3. Na fixação da indenização
pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação
(art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 187/190, integrada à decisão de fls. 197, que julgou parcialmente
procedente o pedido para determinar o cancelamento da negativação e condenar
a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigido do arbitramento
e com juros de mora da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
foi dada baixa na negativação em data anterior à propositura da ação, devendo
ser reconhecida a falta de interesse de agir. Aduz ainda que há coisa julgada,
tendo em vista o processo no 0005933-58.2019.8.26.0625. Por fim, afirma inexistir
dano moral.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014780-32.2019.8.26.0625 -Voto no
3
Foi determinada a redistribuição dos autos pela
decisão de fls. 234.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Bem andou a ilustre magistrada sentenciante ao decidir
a lide, nos seguintes termos:
“A pretensão da autora consiste na indenização por danos morais
decorrentes da negativação indevida de seu nome em razão de
contrato que já havia sido rescindido nos autos do processo anterior
n.1002030-66.2017.8.26.0625, do que já estava ciente a ré, que
também integrou o polo passivo daquela ação.
A alegação é de que a sentença foi proferida em 28.05.2018 (fls.
30/36), tendo as partes celebrado acordo para pagamento da
condenação imposta à ré, que foi homologado em 31.07.2018 (fls.
37). E, como se vê às fls. 157 da contestação, a pendência foi
registrada em 03.07.2018 e baixada somente em 23.07.2019.
Não há controvérsia acerca da alegação de que a negativação
efetuada em nome da autora refere-se ao contrato de financiamento
rescindido em ação anteriormente proposta, que o apontamento foi
solicitado pela ré e perdurou de 03.07.2018 até 23.07.2019, como
se vê às fls. 157.
Pois bem.
Não há que se discutir a inexigibilidade do débito negativado, pois
oriundo de contrato já rescindido judicialmente, tratando-se de
questão alcançada pela coisa julgada material.
Logo, por falha interna da ré que somente a ela pode ser atribuída,
fora exigida obrigação que sabia ser inexistente/inexigível,
culminando na restrição negativa do nome da autora por longo
período, o que caracteriza abuso, uma vez excedidos os limites do
exercício do direito, impostos pela boa-fé objetiva (arts. 4o, inc. III e
6o, inc. VI, CDC).
Definitivamente, não há como legitimar o procedimento adotado pela
ré, sob pena de desprezar totalmente o que já havia sido decidido
na ação anterior. Por óbvio, se a instituição já conhecia a
inexigibilidade do débito do contrato, tendo, inclusive, celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014780-32.2019.8.26.0625 -Voto no
4
acordo para pagamento da obrigação que lhe cabia (fls. 37),
assumiu todos os riscos pela negativação.
Nada há, pois, que leve o juízo à convicção contrária que não a de
procedência. De fato, identificado o prejuízo e demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre os danos decorrentes
da negativação e conduta da ré, ausente qualquer excludente de
responsabilidade, inquestionável o dever de indenizar da ré.
Com efeito, diante da publicidade negativa do nome da autora, o
prejuízo moral torna-se evidente e independe de comprovação
(dano in re ipsa). A cobrança sem razão jurídica que a justifique é
demasiadamente ofensiva a direitos personalíssimos.
Na definição do valor, sem desprezar a capacidade financeira da
requerida, mas não se olvidando de que o importe não serve à
fomentação de riqueza, mas à compensação, por meio de um valor
que sirva a minorar os efeitos negativos da violação, entendo
adequada a quantia de R$ 10.000,00.” (fls. 189/190).
De fato, não há que se falar em coisa julgada.
Restou expressamente consignado na petição inicial
que:
“A autora promoveu a Ação de Rescisão Contratual cadastrada sob
o no 1002030-66.2017.8.26.0625, a qual foi julgada procedente,
declarando rescindido o Contrato de Alienação Fiduciária de
aquisição do veículo TOYOTA COROLLA, placa ERN 0480, firmado
na data de 07/11/2016, com a sentença datada de 28/05/2018 e
publicada em 11/06/2018.
Da referida r. sentença, além da rescisão contratual, houve, ainda, a
condenação da ré à devolução dos valores pagos pela parte autora
quando da existência do acordado, motivo pelo qual adveio a
assinatura do acordo judicial em 24/07/2018, com homologação pelo
Juízo em 31/07/2018, tendo sido efetuado o pagamento-estorno
(cumprimento nos moldes da condenação) na data de 02/08/2018 e
comprovado nos Autos na data de 13/08/2018, dando-se por quitada
a referida ação e, por conseguinte, o contrato.
Ocorre que, mesmo após a sentença, homologação e efetivo
cumprimento do acordo alusivo ao ora condenado pelo juízo de
piso, o banco réu incluiu o nome da requerente no Rol de
Devedores - CARTA SERASA em 03/07/2018, e o manteve até
meados do mês de agosto/2019 de forma indevida, pois sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014780-32.2019.8.26.0625 -Voto no
5
existia relação jurídica entre eles para tal feito, extinta,
anteriormente, pelo próprio juízo.
A requerente somente conseguiu a solução quando da distribuição
da Execução do Acordo - no 0005933-58.2019.8.26.0625 - na data
de 29/05/2019, na qual houve o reconhecimento da existência do
direito por parte do Juízo, porém a execução fora indeferida tão-só
por não ter sido o meio legal correto à concessão do direito.
Assim, quando da referida decisão no incidente de Execução do
Acordo, o banco requerido realizou a exclusão do nome da
requerente no Rol dos Devedores, porém face a todo o descaso e a
demora de mais de um ano para a solução da questão, requer lhe
seja concedida a indenização pelos danos morais hialinamente
sofridos.” (fls. 02).
Ora, bem se vê que a presente demanda visa
justamente o pagamento de indenização por danos morais pela conduta da
apelante, que mesmo após o que restou decidido na ação de rescisão contratual
(processo no 1002030-66.2017.8.26.0625) e no acordo formulado, inscreveu o
nome da autora no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente.
Deste modo, não há que se falar em coisa julgada.
Ademais, a presente demanda foi ajuizada pelo simples fato da apelante não
reconhecer a decisão judicial já transitada em julgado, cobrando por valores
inexigíveis, tendo em vista a rescisão do contrato e determinação de devolução
de valores por ela à autora da presente demanda. Saliente-se ainda que no
acordo formulado na ação de rescisão contratual, a apelante se comprometeu a
pagar à autora o valor de R$ 17.818,12.
E se mostra evidente o dano moral sofrido, pois
mesmo com decisão judicial favorável e acordo homologado, a autora teve seu
nome inscrito no rol de inadimplentes pela apelante por dívida inexistente.
Nesse esteio, o valor da indenização também deve ser
mantido, dada a conduta da apelante, que não respeitou o que foi decidido na
ação de rescisão contratual.
Com efeito, na fixação do dano moral cabe ao juiz
nortear-se pelo princípio da razoabilidade para não aviltar a pureza essencial do
sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o
excesso que poderia masoquisá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014780-32.2019.8.26.0625 -Voto no
6
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica